Tribunal: TJDFT
Processo: 0701163-31.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701163-31.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEUSA CARVALHO DE MORAES AGRAVADO: ANA BEATRIZ ALMEIDA DURAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em que a recorrente pugnou pela concessão de gratuidade de justiça. Intimada a comprovar seu estado de hipossuficiência, com a juntada dos extratos bancários de todas as suas contas dos últimos três meses, a agravante trouxe aos autos os extratos de IDs 60085842 e 60085844 dos quais se extrai que a parte, somente no mês de maio, além dos proventos de sua aposentadoria, recebeu depósitos em dinheiro em montante próximo a R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), sem demonstrar a natureza dos mencionados recursos, o que comprova a suficiência financeira para arcar com as despesas processuais. Some-se a isso o fato de que a recorrente é titular de, pelo menos, mais uma conta bancária (conforme histórico constante do ID 60085844 – dia 02/05/2024: TRANSFERENCIA PIX DES: Eleusa Carvalho de Mo 01/05 – docto. 1034214), cuja movimentação não restou comprovada nos autos, fazendo supor que outros recursos podem estar sendo movimentados pela recorrente na referida conta. Diante do exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada e determino, na forma do art. 101, §2o, CPC, a intimação da recorrente para que comprove o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 20 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora